Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748506-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS ALBERTO LOPES NETO IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Cristina Maria Pinto dos Reis Cruz, advogada inscrita na OAB/DF n. 64.344, com pedido liminar, cujo objeto é a soltura do paciente LUIS ALBERTO LOPES NETO, preso em flagrante em 22/08/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que, nos autos de número 0711804-97.2024.8.07.0005, referente ao Auto de Prisão em Flagrante n. 777/2024-31a DP, Ocorrência Policial n. 2.441/2024-31a DP, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada quando da audiência realizada perante o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC. Em seu arrazoado, a impetrante alega que a prisão do paciente se deu em razão da suposta prática de crime que não apresentou gravidade em concreto, já que cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que o paciente tem dois filhos com menos de 12 anos de idade, os quais dependem economicamente dele. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que não há elementos concretos a indicar que, colocado em liberdade, o paciente apresente risco à aplicação da lei penal. Defende que a existência de outra ação penal em curso não é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão preventiva. Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e amparada em circunstâncias insuficientes a indicar risco de reiteração delitiva. Sustenta que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas menos gravosas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assevera que, por se tratar de paciente com residência fixa e ocupação lícita, assistido por advogado particular e que foi citado pessoalmente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública. Por fim, menciona que a prisão viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Requereu liminar para determinar a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da ordem. Liminar indeferida (ID. 66214054). Informações prestadas pela autoridade impetrada (ID. 66242044). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID. 66793575). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão impugnada pelo mandamus foi substituída pela sentença condenatória, proferida em 19/11/2024 (ID. 218122463 dos autos de origem), que condenou o paciente LUIS ALBERTO LOPES NETO como incurso no crime do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, recomendando-o na prisão onde se encontra, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal. Na sentença, a e. Magistrada apreciou e manteve a prisão do paciente, em razão da permanência dos motivos que a ensejaram, “reforçados, agora, pela certeza da sua culpa”. Como se sabe, a superveniência de sentença condenatória modifica o título no qual a prisão está amparada, conduzindo, pela perda do objeto da impetração, à prejudicialidade da ação constitucional manejada anteriormente. Em outros termos, com o surgimento de novo título a lastrear a prisão do réu, não há mais sentido na possibilidade de reanálise da decisão que converteu o flagrante em preventiva ou daquela que, ainda no curso da instrução processual, manteve a segregação cautelar. De mais a mais, a prolação de sentença condenatória torna superada a alegação de que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade abstrata do crime ou de que inexistem elementos concretos que indiquem o risco efetivo de reiteração delitiva, notadamente porque se reconheceu a agravante da reincidência (autos n. 12421-4/2015). Nesse sentido, confira-se: “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NOVA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. - Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido. II. - A superveniência da sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando este tenha por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo título para a prisão. III. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.” (HC 83290, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 30-09-2003, DJ 24-10-2003 PP-00025 EMENT VOL-02129-02 PP-00533) Na mesma linha vem se posicionando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF. [...]” (AgRg no HC n. 932.831/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISAO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA INSURGÊNCIA. NOVO TÍTULO. TESE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância" (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022). [...] 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 865.095/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) Esse é também o entendimento deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. 1. A custódia cautelar, por restringir a liberdade antes da formação da culpa, deve estar fundada em elementos fáticos concretos, indicativos de que a liberdade do paciente poderá trazer prejuízos à sociedade ou à instrução criminal. 2. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título legitimador da custódia. 3. A superveniente alteração do quadro processual enseja a prejudicialidade do writ impetrado contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 4. Habeas corpus prejudicado.” (Acórdão 992296, 20160020494854HBC, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 120/126) Impende destacar que o art. 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator